Tribunal: TJES
Processo: 5000472-77.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2024-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000472-77.2024.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: HUGO ANTONIO SCHUBERT BINDA
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO
. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO
. CONTATAÇÃO TEMPORÁRIA DE INSPETOR PENITENCIÁRIO. SEJUS. RESCISÃO ANTECIPADA
. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA,DA IMPARCIALIDADE E DA IMPESSOALIDADE
.
RECURSO
DES
PROVIDO
.

1)
É plenamente válida a
norma do inciso III do art. 14 da Lei Complementar Estadual nº 809/2015, a qual
permite a rescisão do contrato de designação temporária
“por conveniência do órgão ou entidade pública contratante”, sendo, ainda, desnecessária a instauração de prévio procedimento administrativo
e observância aos princípios do contraditório e ampla defesa.
Precedentes TJES.

2)
Apesar disso, segundo precedente firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em caso específico do Estado do Espírito Santo envolvendo o processo seletivo deflagrado em 2019 pela SEJUS para contratação temporária de Inspetores Penitenciários (RMS n. 67.040/ES), não é válida, por violação aos princípios da
isonomia, da imparcialidade e da impessoalidade,
a regra editalícia segundo a qual
“o candidato que houver sido contratado ou nomeado anteriormente pela SEJUS e que tiver sido exonerado, ou teve contrato rescindido por: conveniência administrativa e/ou ato motivado pela Corregedoria e/ou por determinação judicial, nos últimos 3 (três) anos será ELIMINADO do processo seletivo.”

3)
Decerto que a regra editalícia invalidada pela Corte Superior, a qual também ensejara a eliminação do agravado, não parece atingir a lógica do razoável, tampouco se apresenta racionalmente justificável. Afinal, (i) a participação de candidato em certame público não se insere no âmbito da discricionariedade administrativa; (ii) não há motivação idônea para a existência dessa vedação pura e simples, já que não se sabe exatamente o motivo que levou à rescisão contratual anterior; e (iii) impedir que o concorrente prossiga na disputa representa, por via transversas, a aplicação de sanção de caráter perpétuo.

4
)
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.
Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Conforme se depreende,
o
agravante se insurge contra a decisão
que, em sede de ação anulatória de ato administrativo, deferiu o pedido de tutela provisória de urgência antecipada para
“SUSPENDER o ato administrativo que rescindiu o contrato do autor, através da Portaria nº 1966-S publicada em 16 de outubro de 2023, determinando o seu retorno imediato ao trabalho no prazo de até 5 (cinco) dias, com a sua regular contratação [...]
.”

Pois bem. Bem se sabe que a jurisprudência deste egrégio Sodalício é absolutamente tranquila no sentido da plena juridicidade da norma do inciso III do art. 14 da Lei Complementar Estadual nº 809/2015, a qual permite a rescisão do contrato de designação temporária “
por conveniência do órgão ou entidade pública contratante”
, sendo, ainda, desnecessária a instauração de prévio procedimento administrativo e observância aos princípios do contraditório e ampla defesa.

É de se conferir:

MANDADO DE SEGURANÇA. INSPETOR PENITENCIÁRIO. CONTRATO TEMPORÁRIO. RESCISÃO UNILATERAL. CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE. POSSIBILIDADE. PRESCINDIBILIDADE DE MOTIVAÇÃO. SEGURANÇA DENEGADA. 1. O Impetrante sustenta que não poderia ter sido rescindido antecipadamente seu Contrato de Designação Temporária, sob a alegação de que não foi apresentada motivação por parte da Autoridade, tampouco observados os princípios do contraditório e ampla defesa.
2. A rescisão do contrato de designação temporária do Impetrante foi fundamentada na conveniência administrativa, exatamente nos termos do art. 14, III, da Lei Complementar Estadual nº 809/2015. 3. Não merece prosperar a tese de necessidade de instauração de processo administrativo disciplinar prévio diante da precariedade inerente a tal espécie de contratação, ante a precariedade da espécie de contratação.
4. Segurança denegada. (TJES; MS 5000040-92.2023.8.08.0000; Primeiro Grupo de Câmaras Cíveis Reunidas; Relª MARIANNE JUDICE DE MATTOS; Julg. 14/07/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RESCISÃO CONTRATUAL ANTECIPADA DE CONTRATO TEMPORÁRIO DE PROFESSORA – LEGALIDADE DO ATO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O cargo ocupado pela recorrente é de provimento precário e temporário, não criando qualquer vínculo entre a impetrante e a Administração Pública, pois, é claro seu condicionamento à conveniência e oportunidade administrativa, a despeito de qualquer segurança daquele que é contratado. 2. Os servidores contratados de forma precária, sob condição de prestarem serviços públicos em caráter temporário têm ciência, desde a designação, da possibilidade de serem dispensados ad nutum, a depender da conveniência e da oportunidade da Administração Pública contratante.
3. A Administração Pública não necessita instaurar prévio procedimento administrativo para rescindir os contratos temporários de trabalho, vez que os servidores temporários não gozam da estabilidade típica dos agentes públicos efetivos. 4. Em verdade, sequer é necessário perquirir a (in)justiça da dispensa prematura da agravante, pois, sob esse aspecto, a situação se assemelha à dos detentores de cargos em comissão, de livre exoneração, que podem, a qualquer tempo, serem exonerados ad nutum, independente da duração da prestação dos serviços. 5. Assim sendo, ocupando a agravante cargo de provimento precário, a sua exoneração é possível a qualquer tempo, sem que seja necessário que o agravado instaure processo administrativo disciplinar e, tampouco que decline os motivos do ato
. Portanto, não há nenhuma ilegalidade no desligamento do recorrido ainda que sem prévio processo administrativo, donde se conclui que inexiste o alegado direito de permanecer no serviço público. 6. Recurso conhecido e improvido. (TJES; AI 5000421-03.2023.8.08.0000; Segunda Câmara Cível; Rel. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY; Julg. 11/10/2023)

Apesar disso, segundo precedente firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em caso específico do Estado do Espírito Santo envolvendo o processo seletivo deflagrado em 2019 pela SEJUS para contratação temporária de Inspetores Penitenciários,
não é válida
,

por violação aos princípios da
isonomia, da imparcialidade e da impessoalidade,

a regra editalícia segundo a qual

“
o candidato que houver sido contratado ou nomeado anteriormente pela SEJUS e que tiver sido exonerado, ou teve contrato rescindido por: conveniência administrativa e/ou ato motivado pela Corregedoria e/ou por determinação judicial, nos últimos 3 (três) anos será ELIMINADO do processo seletivo.
”

Segue a ementa do julgamento:

RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PESSOAL MEDIANTE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. EXCLUSÃO AUTOMÁTICA DE CANDIDATO. VINCULO ANTERIOR EXTINTO POR CONVENIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. REGRA EDITALÍCIA DESARRAZOADA. RECURSO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Ordinário em Mandado de Segurança em que o recorrente se insurge contra a sua automática eliminação do Processo Seletivo Simplificado para a contratação temporária de Inspetor Penitenciário em Designação Temporária, atividade a ser exercida nas unidades do Estado do Espírito Santo.

2. O ato coator teve como fundamento o item 11.8 do Edital 001/2019, que tem esta redação (fl. 15, e-STJ): "O Candidato que houver sido contratado ou nomeado anteriormente pela SEJUS e que tiver sido exonerado, ou teve contrato rescindido por: conveniência administrativa e/ou ato motivado pela Corregedoria e/ou por determinação judicial, será automaticamente eliminado do processo seletivo".

3. A partir da leitura das informações apresentadas pela autoridade impetrada, observo serem fatos incontroversos: a) que o impetrante foi eliminado do processo seletivo simplificado tão somente em razão da previsão constante no item 11.8 do Edital 001/2019; b) que a exoneração do contrato anterior se deu por conveniência da administração, em 2014; e c) que a referida exoneração não teve caráter punitivo.

4. Não se desconhece a jurisprudência do STJ, no sentido de que o princípio da vinculação ao edital demanda que as regras nele previstas sejam respeitadas, especialmente quando a seleção tem por objeto o desempenho de funções públicas consideradas sensíveis.

Contudo, tais regras devem ser razoáveis e racionalmente justificáveis. In casu, a Administração Pública não apresentou justificativa para a tal previsão editalícia. Limitou-se a afirmar que o ato de exclusão a aplicou literalmente e que, em razão do principio da vinculação ao edital, o ato coator seria legal.

5. Impedir que o candidato participe do processo seletivo simplificado porque, há alguns anos, seu contrato foi rescindido por conveniência administrativa, equivale a impedir, hoje, sua participação na seleção por mera conveniência administrativa, o que viola o princípio da isonomia e da impessoalidade. A participação de determinado candidato em concurso ou seleção pública não se insere no âmbito da discricionariedade do gestor.

6. Recurso Ordinário provido.

(RMS n. 67.040/ES, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 23/11/2021, DJe de 17/12/2021.)

Decerto que a regra editalícia invalidada pela Corte Superior, a qual também ensejara a eliminação do agravado, não parece atingir a lógica do razoável, tampouco se apresenta racionalmente justificável. Afinal, (i) a participação de candidato em certame público não se insere no âmbito da discricionariedade administrativa; (ii) não há motivação idônea para a existência dessa vedação pura e simples, já que não se sabe exatamente o motivo que levou à rescisão contratual anterior; e (iii) impedir que o concorrente prossiga na disputa representa, por via transversas, a aplicação de sanção de caráter perpétuo.

Ora, conquanto não se desconheça a existência de precedentes desta Corte anteriores ao posicionamento do STJ em sentido contrário, vale o registro do entendimento firmado pela egrégia 1ª Câmara Cível, em julgamento proferido em 16/02/2023, no agravo de instrumento n° 5010235-73.2022.8.08.0000, como segue:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA MEDIANTE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – EXCLUSÃO AUTOMÁTICA DE CANDIDATO – VINCULO ANTERIOR EXTINTO POR CONVENIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – REGRA EDITALÍCIA DESARRAZOADA – RECURSO DESPROVIDO. 1. No caso em cotejo, o impetrante, ora agravado, foi eliminado em razão da previsão contida no item 12.8 do referido edital, in verbis: 12.8. O Candidato que houver sido contratado ou nomeado anteriormente pela SEJUS e que tiver sido exonerado, ou teve contrato rescindido por: conveniência administrativa e/ou ato motivado pela Corregedoria e/ou por determinação judicial, será ELIMINADO do processo seletivo.
2. Sobre o tema, não desconheço o entendimento deste e. Tribunal de Justiça de que “é possível a previsão editalícia de exclusão do candidato quando ele já tiver contrato rescindido por conveniência administrativa perante a mesma Administração Pública”. (TJES, Classe: Mandado de Segurança Cível, 100200065694, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: SEGUNDO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 01/12/2021, Data da Publicação no Diário: 06/12/2021) 3. Entretanto, no julgamento do Recurso Ordinário em Mandado de Segurança n.º 67.040/ES, a c. Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça reformou acórdão proferido por esta Corte Estadual (TJES, Classe: Mandado de Segurança Cível, 100200036091, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: SEGUNDO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 10/02/2021, Data da Publicação no Diário: 19/02/2021) entendendo ser desarrazoada a exclusão de candidato pelo fato de contrato anterior ter sido rescindido por conveniência administrativa. 4. O ato impugnado não se mostra razoável nem proporcional, isso porque impede a participação do impetrante justamente por mera conveniência administrativa, violando, desta forma, a isonomia, a imparcialidade e a impessoalidade
. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AI 5010235-73.2022.8.08.0000; Primeira Câmara Cível; Rel. JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA; Julg. 16/02/2023)

Nesse cenário, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do
recurso e
a ele

nego
provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanhar voto de relatoria.
Acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso.